Tribunal: TJBA
Processo: 8013999-68.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013999-68.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: ROQUE DE SOUZA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS Impetrados: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO TRIBUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. O Secretário Estadual da Administração tem legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona descontos que vêm sendo efetuados a título de contribuição para o fundo de previdência, fundo este vinculado à Secretaria de Administração e gerido pela Superintendência de Previdência, que é órgão da SAEB, e sob orientação do CONPREV que, por sua vez, é presidido pelo mencionado Secretário de Estado. Lei Estadual 10.955/07, arts. 3º, 12 e 33, I. Por conseguinte, desnecessário que a impetração se dirija ao Diretor de Administração dos Benefícios Previdenciários ou ao Superintendente da Previdência do Estado da Bahia, vez que a SUPREV é órgão que integra a Secretaria da Administração, bastando assim a presença do Secretário da pasta para prestar informações no presente feito. Preliminar rejeitada. O Poder Judiciário não pode estender a amplitude de benefício previsto apenas no âmbito federal (isenção de imposto de renda), para determinar a sua aplicação de forma analógica quanto ao recolhimento de tributo de outra natureza (contribuição previdenciária) na esfera estadual. Caso em que o Acionante vinha sendo beneficiado pela isenção do desconto da contribuição previdenciária, previsto no art. 40, § 21, da CF e art. 71, § 4º da Lei Estadual nº 11.357/09, em razão da sua enfermidade. Todavia, com a revogação do art. 40, § 21, pela Emenda Constitucional nº 103/19 e do art. 71, §4º, da Lei Estadual nº 11.357/09 pela Lei Estadual nº 14.250/20, não mais existe previsão de imunidade da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas diagnosticados com patologias graves, não fazendo jus ao benefício nem mesmo aqueles servidores que já gozavam deste, antes da publicação da Lei Estadual nº 14.250/20, tendo em vista a sua natureza e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013999-68.2020.8.05.0000, sendo Impetrante Roque de Souza Silva e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça